Tribunal: STF
Processo: ARE 1437729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO PIAUÍ. RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO MONTEPIO MILITAR. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE. PEDIDO RECURSAL DISSOCIADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CARÊNCIA DA AÇÃO POR PERDA DO OBJETO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES A SETEMBRO DE 1983. VALIDADE. IMPEDIMENTO DO ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 66/2006. DESCONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O CASO. NÃO ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA RÉ E SUCUMBENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 - Não há na sentença condenação do apelante ao pagamento das restituições referentes ao montepio militar em parcela única. O réu/apelante se insurge contra algo que não lhe foi imposto na condenação. Nesse caso, não se conhece do recurso na parte em que as razões ventiladas encontram-se dissociadas da sentença, por ausência de interesse recursal.



    2 - Pelo fato de ser previsto legalmente e constituir-se em contribuição compulsória, o autor/apelado está isento de comprovar documentalmente que teve descontados dos seus vencimentos/provimentos os valores correspondentes ao montepio militar. Preliminar de ausência de pressuposto processual ao regular processamento do feito rejeitada.



    3 - Não há prova nos autos de que as restituições dos valores descontados a título de montepio militar venham sendo regularmente realizadas pelo estado do Piauí ao autor/apelado. Preliminar de carência da ação por perda do objeto rejeitada.



    4 -O montepio militar, instituto de previdência complementar criada pela Lei Estadual n° 1.085/54, fora extinto pela Lei Complementar Estadual n° 41 de 14 de julho de 2004, que implantou regime próprio de previdência social para os oficiais e bombeiros militares do estado do Piauí. Ocorre que somente com a edição da Lei Complementar Estadual n° 66 de 16 de janeiro de 2006 surgiu para os militares a pretensão à restituição dos descontos efetuados pelo estado do Piauí, haja vista ter sido esta a legislação que efetivamente regulamentou a extinção do montepio militar, bem como a devolução dos respectivos valores aos contribuintes. Assim, o termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal é a data de início da vigência da Lei Complementar Estadual n° 66, qual seja 16 de janeiro de 2006. Como a ação fora movida em 15 de dezembro de 2010 (fls. 02), antes do fim do prazo prescricional, rejeito a alegação de prescrição.



    5 - Apesar de a Lei Complementar Estadual n° 66/2006 somente estabelecer a devolução dos valores descontados a partir de setembro de 1983, em nome dos princípios da isonomia e da proibição do enriquecimento sem causa, há que se determinar a restituição dos valores abatidos em período anterior. Por conseguinte, a devolução das parcelas de montepio compulsoriamente descontadas no período de 19 de março de 1973 a 01 de julho de 1980 é medida que se impõe.



    6 - O d. juízo de 1° grau condenou o estado do Piauí ao pagamento de honorários na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma como lhe faculta o art. 20, §40, do CPC. Por conseguinte, não vejo razão para diminuição do valor dos honorários advocatícios outrora fixados, haja vista estar sob a faculdade do juízo a quo o estabelecimento da respectiva verba conforme os ditames da equidade. Estando percentual determinado em patamar razoável e compatível com o caso que ora se apresenta (art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC), indefiro o pedido do ente estadual.



    7 - Ensina Leonardo José Carneiro da Cunha que "(...) a Fazenda Pública, em sendo vencida, irá reembolsar ou restituir ao seu adversário, que é a parte vencedora, o quantum por ele gasto com as custas e emolumentos judiciais." (in: A Fazenda Pública em Juízo. 8a ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 124). Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento das custas processuais para a Fazenda Pública.



    8 - Apelo conhecido parcialmente e na parte conhecida, desprovido. Reexame Conhecido e Desprovido. Mantida a sentença



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente